Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONUNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR. NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME APROFUNDADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENCA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
I – O recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia é dotado de efeito suspensivo em relação ao julgamento, segundo o art. 584, § 2o, do CPP.
II – A sentença de pronúncia deve ser sucinta, proferida em linguagem comedida, limitando-se ao exame da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante determinado pelo art. 413, § 1o, do CPP, não podendo o Juiz fazer análise aprofundada da prova, sob pena de influenciar o Conselho de Sentença ou usurpar sua competência constitucional.
III – Existindo prova do crime e indícios suficientes da autoria, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar de forma aprofundada os elementos de convicção, em razão da preponderância do interesse da sociedade, não havendo que se falar em impronúncia ou desclassificação.
IV – Recurso parcialmente conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovido.